Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de ADILSON DE JESUS PINTO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 03/05/2021, encontrando-se, atualmente, no Quartel do 3o Batalhão de Policia Militar, na cidade de Cuiabá-MT, em virtude da prisão preventiva decretada pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, ante a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, cuja operação foi intitulada de “Operação Renegados”.
Sustenta que os fatos apurados são graves, todavia, em relação ao paciente, em toda peça inquisitorial é imputada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos I) 2o, §§ 2o e 4o, inciso I e II, e § 6o da Lei Federal no12.850/2013; II) no art. 157, § 2o, inciso II e V, § 2o-A, inciso I, c/c art. 29, caput, do Código Penal; III) art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal; iv) art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (fato 1 e 4).
Aduz que a instrução processual foi concluída em 15 de dezembro de 2021, nos autos no 1007474.61.2021.8.11.0042 em que o Paciente já foi interrogado, e nesta data foi interposto pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela Magistrada, fundamentando de forma genérica as condições para manutenção da medida cautelar adotada, referente ao paciente.
Alega-se que, conforme os artigos atribuídos na r. denúncia ao paciente, mesmo que no entendimento pela sua condenação, “a forma de cumprimento da pena que caberá ser aplicada, certamente será divergente do que a que cumpre no momento, portanto que lhe seja concedida a liberdade para possa estar de volta à sua família pois se encontra recluso desde 04/05/2021, ou seja, há mais de 336 dias, portanto 11 meses.”
Por fim, aduz que a prisão preventiva é última ratio das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, seja substituída a medida por prisão cautelar, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 12453580). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de que seja concedida a ordem de liberdade ao paciente ADILSON DE JESUS PINTO, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, a manutenção da segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada, visto que a autoridade judiciária, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou que “a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados”.
Explicou: Há evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa...”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente ADILSON DE JESUS PINTO, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da manutenção da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.